Tribunal: TJBA
Processo: 8012997-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012997-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA REIS e outros Advogado(s): JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SALVADOR-BA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 157, § 2.°, II, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – CP), FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTIGO 288 DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, § 2.°, III, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EXPRESSA MENÇÃO AO MODUS OPERANDI ADOTADO PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS. PACIENTE, QUE EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU UMA MOTOCICLETA E DIVERSOS APARELHOS CELULARES, SENDO LOCALIZADO, OUTROSSIM, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO CONTENDO PLACA FALSA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR A QUO LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, DO CPP. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8012997-87.2025.8.05.0000, sendo impetrado pelo Advogado José Geraldo Lucas Júnior (OAB/BA n.º 64.156) em favor de JOÃO VICTOR PEREIRA REIS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora